Tribunal: TJMT
Processo: 1038567-65.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038567-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.986.608/0001-08 (APELADO), MAURICIO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.130.580-33 (ADVOGADO), GUSTAVO CENCI AGOSTINI - CPF: 029.584.150-82 (ADVOGADO), VITORIA ELISA DA SILVA GALINA - CPF: 036.258.020-07 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS BRASIL LTDA - CNPJ: 36.880.813/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA -
CITAÇÃO POR EDITAL - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA -
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS -
REPRESENTAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO HIPOSSUFICIENTE -
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO -

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial de réu revel citado por edital decorre de imposição legal (art. 72, II, e parágrafo único, do CPC), e não da hipossuficiência econômica da parte representada
.

2.
O instituto da curadoria de direito material, não se confunde com a curadoria especial, estes de natureza processual, com efeito tão somente endoprocessual.

3.
Em regra, a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais para obter o benefício da gratuidade da justiça, conforme
Súmula 481 do STJ
, e no caso, não há qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência econômica da empresa requerida.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
A
pelação
C
íve
l
interposto
por

AUTO ELÉTRICA ESCAPAMENTOS E ACESSÓRIOS BRASIL LTDA

contra a sentença

proferida na
Ação
Monitória

ajuizada
por
RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA
,

que
rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedente
s

o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora,
no valor de R$ 5.342,94
, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 23/11/2021, data de atualização do débito, conforme cálculos juntados no Id. 71925347. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2
º
, do
CPC.

Em suas razões recursais
a apelante,
insurge-se exclusivamente contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta que a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza.

Argumenta que a interpretação sobre a hipossuficiência da parte assistida pela Defensoria deve ser feita de modo a beneficiá-la sempre que não existam nos autos elementos concretos capazes de refutar o presumido estado de pobreza.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para isentar a apelante
de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso.

Contrarrazões no Id.
318562901
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA

ajuizou
Ação Monitória
em face de
AUTO ELÉTRICA ESCAPAMENTOS E ACESSÓRIOS BRASIL LTDA
, objetivando receber o valor de R$
5.342,94,

com base em duplicatas mercantis decorrentes da venda de mercadorias.

Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal da empresa r
equerida
, foi determinada a citação por edital. Decorrido o prazo sem
manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos monitórios por negativa geral.

Na sentença, a magistrada rejeitou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela curadora especial em favor da requerida, sob o fundamento de que não havia elementos nos autos que comprovassem a hipossuficiência da empresa demandada e, no mérito, julgou os pedidos da ação,
nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à empresa requerida, citada por edital e representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Inicialmente, cumpre destacar que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial decorre de imposição legal, nos termos do art. 72, II, e parágrafo único, do CPC que estabelece:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II -
réu
preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Portanto, o fato de a empresa requerida estar representada pela Defensoria Pública não decorre necessariamente de sua condição de hipossuficiência econômica, mas sim da impossibilidade de sua localização para citação pessoal, o que ensejou a citação por edital e a consequente nomeação de curador especial.

No que tange à concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, o STF já pacificou o entendimento de que tanto as pessoas
naturais quanto as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita, desde que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (
Rcl
1905
AgR-ED
/SP
).

No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula 481, segundo a qual
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência, as pessoas jurídicas devem comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, além de a Defensoria P
ú
blica
não ter atuado como assistente judiciário (defendendo hipossuficiente econômico) mas como curadora especial,
não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência econômica da empresa apelante
, a qual, inclusive encontra-se com CNPJ ativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer,
em nome desta, a gratuidade de justiça.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00055340620158140301 19800351, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
RÉU REVEL - CITAÇÃO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
- INOCORRÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA -
Em que pese estar a causa patrocinada pela Defensoria Pública na posição de curadora especial, tal circunstância, por si só, não gera a presunção de hipossuficiência a ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
- Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 11562759420138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2019, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)
.

Preservada a atuação da Defensoria Pública como curadora especial de forma a garantir a mais ampla defesa do réu revel citado por edital, a
mera representação pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não é suficiente para presumir a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025